Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-95.2024.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001827-95.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JULIMAR PERES DE FREITAS - CPF: 029.033.871-92 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELO DESERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PARA AFASTAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DOS ARTS. 81 E 1.021, § 4º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
COM
A DETERMINAÇÃO
DE REMESSA DE CÓPIA AO NUMOPEDE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu d
e
Recurso de Apelação. O Agravante
foi declarado revel em Ação de Busca e Apreensão
e, ao
interpor o Apelo,
não recolheu o preparo e
alegou que estava dispensado do recolhimento porque a sentença se referia ao indeferimento do benefício
de gratuidade
, embora não tenha formulado tal pedido na primeira instância.

Ainda assim, a Relatora determinou sua intimação
para comprovar a alegada hipossuficiência
; porém,
o prazo
transcorreu
sem manifestação
. Indeferido o benefício,

formulou pedido

de
reconsideração
genérico,
sem apresentar a documentação exigida, o que culminou no não conhecimento do Apelo, por deserção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a deserção do Recurso de Apelação deve ser afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica e do pedido de concessão posterior da gratuidade da justiça; b) verificar a existência de abuso do direito de recorrer e eventual configuração de litigância de má-fé; e c) analisar se o Recurso é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O

Agravante não formulou pedido de gratuidade na origem, foi intimado para comprovar hipossuficiência na fase recursal e permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentação de documentos.

4. Indeferido o benefício e intimado para recolher o preparo, limitou-se a reiterar alegações genéricas de insuficiência econômica, sem qualquer suporte probatório.

5. O indeferimento da gratuidade não foi oportunamente impugnado, operando-se a preclusão, tampouco houve pedido prévio de concessão parcial do benefício ou parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

6. A deserção decorreu exclusivamente da inércia do Recorrente, não havendo falar em rigor excessivo ou cerceamento do direito de defesa.

7. O Agravo Interno não apresenta argumento novo
, tampouco
demonstra ilegalidade na decisão monocrática
;
limita-se a reproduzir alegações já rejeitadas e a tentar afastar as consequências da própria inatividade processual.

8. A conduta evidencia desídia e abuso do direito de recorrer,
o que configura
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, por utilização do recurso com finalidade manifestamente protelatória.

9. O recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando, em caso de votação unânime, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

10. A resistência injustificada ao cumprimento das determinações judiciais e a interposição de recurso desprovido de plausibilidade comprometem a eficiência da prestação jurisdicional e justificam a adoção de providências institucionais de monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido, com aplicação de multa e ordem de remessa de cópia integral dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), para as providências cabíveis.

Tese de julgamento
: “1. A
inércia da parte quanto ao comando judicial para juntada de documentos capazes de comprovar sua real situação financeira
, aliada ao não recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade da justiça, enseja a deserção do recurso. 2. A reiteração de alegações genéricas sem suporte probatório e a tentativa de rediscussão de matéria preclusa configuram litigância de má-fé e autorizam a aplicação das multas legais.”

________

Dispositivos relevantes
: CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 80, VII, 81, 98, §§ 5º e 6º, 99, § 3º, 1.007 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
975.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo Interno
n.º
1001827-95.2024.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por
Julimar
Peres de Freitas
em virtude de decisão
de Id. 345040874,
que não conheceu do Recurso de Apelação.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal deve ser reformada para que seja reconhecido seu direito à gratuidade da justiça e, consequentemente, afastada a deserção.

Alega que, ao interpor a Apelação Cível, requereu formalmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
e afirmou
não
ter
condições financeiras de arcar com o elevado valor das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Narra que foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, porém enfrentou dificuldades na obtenção célere da documentação exigida, o que resultou no indeferimento do pedido e na determinação de recolhimento do preparo em dobro.

Afirma que posteriormente reiterou o pleito de gratuidade, esclarece
u
que sua situação econômica permanece precária, mas, ainda assim, a Apelação não foi conhecida por deserção.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, prevista no art
igo
99, § 3º, do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.

Argumenta que a apreensão do veículo objeto da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
,
muitas vezes essencial ao trabalho e à subsistência
,
revela, por si só, situação econômica fragilizada.

Aduz, ainda,
que o indeferimento da gratuidade de forma sumária e o não conhecimento do
Apelo
por deserção configuram restrição indevida ao direito de defesa, ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça, sobretudo porque a jurisprudência recomenda oportunizar à parte meios alternativos de comprovação da hipossuficiência ou medidas menos gravosas antes da extinção do
R
ecurso.

Sustenta a aplicação do
princípio da primazia do julgamento do mérito e
d
o dever de cooperação processual
. Afirma
que o encerramento prematuro da instância recursal por questões estritamente econômicas afronta os art
igos
4º e 6º do CPC,
além do artigo
5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Verbera
que a deserção constitui sanção processual gravosa e somente deve

ser aplicada após a
análise
efetiva da capacidade de pagamento
pelo

R
ecorrente.

Insiste que deveria
ter sido oportunizada solução intermediária,
a exemplo

d
a concessão parcial do benefício ou
d
o parcelamento do preparo, nos termos do art
igo
98, §§ 5º e 6º, do CPC, providência que não foi adotada antes do não conhecimento da Apelação.

Requer
o provimento do Recurso,
com o reconhecimento do direito ao benefício ou
à
autorização de parcelamento das custas
e, ainda,
a revisão da majoração dos honorários advocatícios decorrente da decisão agravada.

Contraminuta do Agravado,
Banco Pan S.A.
, no Id. 348913359

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026